Tribunal: TJMT
Processo: 1002895-10.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002895-10.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JULIO RUI SARDANHA - CPF: 108.007.009-53 (EMBARGADO), MICHAEL GOMES CRUZ - CPF: 028.898.011-52 (ADVOGADO), FREDERICO AUGUSTO ALVES FELICIANO DE SOUSA - CPF: 020.201.481-96 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (EMBARGANTE), FREDERICO AUGUSTO ALVES FELICIANO DE SOUSA - CPF: 020.201.481-96 (ADVOGADO), JULIO RUI SARDANHA - CPF: 108.007.009-53 (EMBARGANTE), MICHAEL GOMES CRUZ - CPF: 028.898.011-52 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS AO ACÓRDÃO DE ANTERIORES ACLARATÓRIOS – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO - CONDENAÇÃO QUANTO AO REEMBOLSO DAS CUSTAS DA PARTE AUTORA – ACLARATORIOS ACOLHIDOS .

A interposição dos embargos de declaração servem para sanar obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, e uma vez constatada a contradição entre a fundamentação e a parte dispositiva cabe seu acolhimento. Inteligência do art. 1022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por JULIO RUI SARDANHA contra o acórdão que, rejeitou os Aclaratórios opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO e deu provimento aos Aclaratórios opostos pelo ora Recorrente para afastar a condenação ao pagamento da Fazenda Pública do pagamento de custas processuais.

Sustenta que embora tenham sido providos os Embargos de Declaração o acórdão restou contraditório em relação a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento do reembolso das custas processuais despendidas pelo autor da ação.

Ao final, pugna pelo recebimento e acolhimento dos presentes Aclaratórios, para que seja sanada a contradição apontada.

Sem contrarrazões.(id. 164442670).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

A interposição dos Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

In casu
, sustenta o vício de contradição
em relação a condenação do Estado em custas processuais.

É certo que a Fazenda Pública, de maneira geral, é isenta do pagamento de emolumentos, despesas e custas, de acordo com o previsto no artigo 3o, I, da Lei Estadual no 7.603/2001, contudo, o próprio dispositivo prevê uma exceção. Confira-se:

“Art. 3o Além dos casos previstos em lei, são isentos do pagamento de emolumentos, despesas e custas: I - a União, o Estado e o Município, salvo quanto aos valores despendidos pela parte vencedora da demanda;[...]

Evidencia-se, então, a partir do texto legal, que a isenção somente não abarca os valores despendidos pela vencedora.

A fim de que não sopesem dúvidas, colhe-se da jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – IRRESIGNAÇÃO DO MUNICÍPIO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – HONORÁRIOS FIXADOS EM VALOR EXCESSIVO – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – ISENÇÃO – RECURSO PROVIDO.Na forma do artigo 20, §§ 3o e 4o, do CPC/73, sendo parte a Fazenda Pública, hipótese dos autos, o valor dos honorários sucumbenciais deve ser fixado consoante os critérios estabelecidos legalmente. Na hipótese, mostra-se adequada a redução da verba honorária para 10% (dez por cento) sob o valor da condenação, quantia que melhor se ajusta ao trabalho desempenhado, remunerando o advogado de forma justa e proporcional, sem constituir ônus excessivo à Fazenda, e condizentes com os parâmetros traçados para casos semelhantes julgados nesta egrégia Segunda Câmara de Direito Público e pelo Superior Tribunal de Justiça em casos análogos. Nas condenações contra a Fazenda Pública aplica a isenção do pagamento das custas e despesas processuais (artigo 3o, inciso I, da Lei Estadual n. 7.603/2001). (Apelação/Remessa Necessária 162234/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2018, Publicado no DJE 19/12/2018). (destaquei)

Ante o exposto,
acolho
os Aclaratórios opostos por Julio Rui Sardanha para determinar a condenação do Estado ao pagamento das custas processuais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2023